Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CADEIA DE CONSUMO. VÍCIOS PRESENTES EM VEÍCULO USADO. REDUÇÃO DA POTENCIALIDADE DE USO. FALTA DE SEGURANÇA. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar do contrato estar nominado como Autorização de Financiamento de Veículos de Terceiro Sem Garantia, a negociação se tratou de uma verdadeira compra e venda de veículo, diante das cláusulas correspondentes a esse contrato em específico.
2. Nos termos dos arts. 7o, 18, 25, parágrafo 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado.
3. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso.
4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.